Tribunal: TJDFT
Processo: 0723144-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723144-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIN CA 5 BLOCO K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO ST. REGIS SPECIAL RESIDENCE DESPACHO Trata-se de petição do agravado (ID 75446470) noticiando que após a interposição do Agravo Interno não foi intimado para apresentar contrarrazões ao recurso. Diante da ausência de intimação, retire-se o processo de pauta. Intime-se a parte agravada, para apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto pelo agravante (ID 74821932). Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora